Tribunal: TJMT
Processo: 1042492-09.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042492-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES LEITE - CPF: 064.462.551-10 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), WELTON LUCAS SANTOS BORGES - CPF: 049.413.351-12 (RECORRIDO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), IZA CATARINA BARBOSA JARA - CPF: 022.198.371-65 (RECORRIDO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042492-09.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Welton Lucas Santos Borges e

Iza Catarina Barbosa Jara

Recorrido(s):

Paulo Henrique Rodrigues Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. ESTELIONATO. GOLPE DA OLX. NEGOCIAÇÃO TRIANGULAR. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

No caso em apreço o Reclamante conta ter sido lesado, na venda de sua motocicleta, anunciada no site eletrônico OLX, vez que recebeu comprovante de transferência bancária falsificada.

A devolução da quantia recebida por terceiros, os quais sequer comprovam que a origem do dinheiro recebido em suas bancárias é diversa aos fatos narrados na inicial.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial e, por consequência,
CONDENO o Primeiro requerida a pagar ao autor a importância de R$ 6.400,00
(seis mil e quatrocentos reais), e a
Segunda Requerida a pagar ao autor a importância de R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais), os valores arbitrados deverão ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil”.

- DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da Recorrente Iza, de modo que se concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

- M É R I T O

O Reclamante conta que anunciou sua motocicleta Honda CB Twister 250, cor prata, placa QKI -3958, no website www.olx.com.br, pelo valor de R$ 13.200,00. Em 05/05/2020 de maio de 2020, um sujeito que se identificou como "Viniciu Souza", entrou em contato por meio do WhatsApp, usando o telefone (63) 99956-5806, e disse ter interesse em comprar a moto anunciada.

Tendo realizado a venda a este, ocorre que durante a tratativa, o comprador Viniciu contou que a motocicleta estaria sendo adquirida para passar em uma dívida que tinha com seu sócio Eliseu, tendo o Reclamante levado olhar a motocicleta, sendo, posteriormente, confirmado o interesse em fechar a compra pelo Viniciu.

Conta, ainda, que realizou a transferência da motocicleta para o nome da mãe do Eliseu, Sra Eliana, e que o comprador Viniciu lhe enviou comprovante de pagamento bancário, no entanto, no dia seguinte verificou que o comprovante era falso e não recebeu qualquer quantia da venda.

Ao entrar em contato com a Sra. Eliana foi lhe informado que esta realizou a compra da motocicleta anunciada por Viniciu, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), efetuando o pagamento, pela motocicleta, conforme comprovante de pagamentos, somente assim que percebeu que Viniciu era “
golpista
”.

Conforme consta no inquérito policial (id. 147999183), no depoimento prestado pela Sra Eliana, mãe do Eliseu, ocorreu que o sujeito “Viniciu” publicou anúncio na OLX da motocicleta idêntica, simultaneamente à negociação que se desenrolava entre o Paulo e Viniciu, mas por preço muito inferior ao de mercado, no valor de R$ 8.000,00, induzindo a erro a Sra Eliana e Eliseu, tendo esta pensado que adquiriu a motocicleta de Viniciu e realizado o pagamento.

O Reclamante informa nos autos que há Inquérito Policial nº 8718/2020, que resultou na Ação Penal 0029408-72.2020.8.27.2729/TO.

Em contrapartida, o Réu Welton argumenta que não há nos autos nenhuma prova quanto ao oferecimento do veículo no site OLX e que os print de conversa via aplicativo WhatsApp, não comprova que o Réu teve ou teria tido envolvimento com fato ocorrido. Já a Ré Iza sustenta uma cliente, não muito próxima, pediu a Autora se poderia utilizar sua conta bancária para receber um depósito de seu marido e que o dinheiro seria referente a aluguel de um imóvel, na quantia de R$1.600, bem como afirma não conhecer a pessoa “Viniciu Souza”, “Welton”, “Eliseu” e nem o Reclamante Paulo.

Pois bem. A ação é contra os beneficiários da quantia paga pela Sra Eliana, quais sejam, Iza Catarina e Welton.

Ao analisar os autos, verifica-se que é incontroverso que os Recorridos receberam a quantia paga pela Sra Eliana, por meio de contas bancárias informadas pelo “Viniciu”, conforme conversa do WhatsApp e comprovantes bancários, tendo sido realizada as seguintes transações:

- R$ 1.500,00, em favor de Welton Lucas Santos Borges (Banco Itaú, ag. 7876, C/C 12335-2);

- R$ 500,00 e R$ 1.100,00, em favor de Iza Catarina Barbosa Jara (Banco do Brasil, ag. 4043-6, C/C 21.070-6);

- R$ 4.900,00, em favor de Welton Lucas Santos Borges (Banco do Brasil, ag. 2960-2, C/C 50.391-6).

Em que pese a alegação dos Recorridos, verifica-se que em momento algum houve impugnação ao recebimento de tais quantias, bem como não comprovaram que o dinheiro recebido em suas contas bancárias não possuíam correlação com os fatos narrados nos autos, limitando-se a alegações genéricas, somado ao fato de que não há informações a respeito de como seus dados bancários foram repassados até a Sra Eliana, logo, há de se presumir que os Recorridos eram conhecidos do Viniciu.

Entendo que caberia aos Recorridos comprovarem que a origem do dinheiro disponibilizado em suas contas bancárias tiveram origem diversa aos fatos do presente feito, ônus que não se desincumbiu.

No tocante a alegação, em sede recursal, por parte da Recorrente Iza, de que o Autor deveria esperar a conclusão do processo criminal para posteriormente ingressar com ação cível e indenizatória, todavia, o artigo 935 do CC, dispõe que:
“
A responsabilidade civil é independente da criminal
, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.

Outrossim, o caso em comento é sobre o ressarcimento das quantias depositadas nas contas bancárias dos Réus, pois, conforme fundamentado pela juíza
a quo
,
tendo sido os mesmos, de alguma forma beneficiados com o depósito de valores em suas contas correntes, devem ao menos ressarcirem os valores ao Autor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO.
OLX. GOLPE. DOLO DE TERCEIRO
. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO.
VALORES CREDITADOS EM CONTA DO TERCEIRO.
EMPRÉSTIMO DE CONTA BANCÁRIA. PROVEITO ENCONÔMICO. DEVOLUÇÃO. INTEGRAL. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 942 DO CÓDIGO CIVIL. DESBLOQUEIO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe que tem se tornado frequente, valendo-se os estelionatários (fraudadores) de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de vendas, como a OLX. 2.
Na espécie, a toda evidência, o autor (comprador) e um dos requeridos (vendedor) foram vítimas de um suposto golpe perpetrado via OLX (site de vendas), já que, a dinâmica dos fatos revela que o autor/apelado (comprador), ao se deparar com um anúncio no site OLX, resolveu adquirir o veículo do um dos requeridos/apelados
(vendedor). 2.1.
Todavia o anuncio no site, supostamente, teria sido ?clonado? por um terceiro, que divulgou o valor do veículo bem abaixo do preço de mercado, conforme elementos probatórios contidos nos autos
. 3. De acordo com os dados contidos nos autos, nota-se que a forma engendrada pelo suposto estelionatário somente foi possível por meio da disponibilização da conta bancária de titularidade do réu/apelante. 3.1. Não obstante a parte requerida/apelante defender não ter qualquer culpa na concretização da golpe, tal alegação não deve prosperar, vez que, consoante declaração emitida pelo próprio recorrente e contida nos autos, este admitiu ter emprestado sua conta bancária para o suposto estelionatário em troca de proveito econômico 4. Nesse contexto, nota-se que o requerido/recorrente contribuiu decisivamente para o desfecho em questão, tendo em vista que, conforme depreende-se do extrato bancário do requerido acostado ao autos, houve o depósito do valor vindicado pelo parte requerente, existindo, assim, a necessidade de devolução integral do supramencionado valor, não havendo, desse modo, que se falar em restituição de apenas o proveito econômico percebido pelo réu, tendo em vista que, de acordo com as informações contidas nos autos, todo o valor foi sacado de sua conta, e o recorrente não teve êxito em comprovar qual foi sua destinação, se limitando apenas a alegar que entregou o montante em espécie ao suposto estelionatário. 5. No que concerne à solidariedade, consoante disposto no artigo 942 do Código Civil, ?os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação?. 5.1. Tendo em vista que o réu/apelante concorreu para que houvesse a concretização da transação fraudulenta em epígrafe, a parte deve responder solidariamente pelo danos causados ao autor/apelado. 6. Em relação ao desbloqueio da quantia bloqueada da conta bancária do réu/apelante, tal constrição deve ser mantida, haja vista que, além de restar demostrado que houve a transferência de valores relacionados ao golpe em discussão nos autos para a conta do réu/apelante, este não teve êxito em comprovar a real destinação dos valores em epígrafe. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07195451020188070003 DF 0719545-10.2018.8.07.0003, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO - COMPRA E VENDA - SEMOVENTE - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA -
GOLPE DA OLX - Estelionatário que agiu em negociação triangular, ludibriando o autor e o réu, os quais, ainda que de forma não intencional, contribuíram para a prática do golpe
- Culpa concorrente bem reconhecida - Condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 36.565,00 (metade do prejuízo do autor) com atualização monetária a partir do pagamento indevido do preço e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação - Sentença mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil - Recursos de ambas as partes desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10001096520208260076 SP 1000109-65.2020.8.26.0076, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 03/06/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno os Recorrentes, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade com relação a Recorrente Iza Catarina, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022